Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES. CADASTRO NA PLATAFORMA VIRTUAL. TERMOS E CONDIÇÕES. DESCREDENCIAMENTO DO ENTREGADOR. MOTIVAÇÃO COMPROVADA. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O vínculo jurídico entre a empresa de entrega de refeições e o entregador decorre do cadastramento voluntário deste último na plataforma virtual e está regido pelos Termos e Condições de Uso. Não há prévia seleção dos interessados nem relação de trabalho entre as partes, trata-se de contrato de natureza civil a que eventuais interessados em prestar o serviço de entregas sem subordinação aderem.
2 – Conforme os Termos e Condições de Uso, o descredenciamento do entregador pode ocorrer imotivadamente, com aviso prévio de 5 (cinco) dias, ou motivadamente, conforme as circunstâncias ali descritas, sem aviso.
3 – A cláusula que estipula a desnecessidade de aviso prévio para o descadastro motivado é manifestação da liberdade de contratar no âmbito da autonomia privada, não sendo a mera invocação da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana razões jurídicas para a revisão do estipulado. Incidem à espécie as normas dos artigos 421 e 421-A do Código Civil.
4 – Comprovado pela Ré que o descredenciamento do Autor ocorreu por suspeita de fraude no compartilhamento de um mesmo aparelho (device) para vários entregadores, não há conduta ilícita da Ré, que agiu no exercício regular de direito e, por isso, não tem responsabilidade civil por danos materiais e morais supostamente sofridos.
Apelação Cível desprovida.